Tribunal: TJDFT
Processo: 0701249-16.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
DESPACHO Trata-se de apelação interposta por ALLIED TECNOLOGIA S.A., em face à sentença que denegou a segurança, com a qual pretendia o afastamento da cobrança dos débitos de DIFAL, instituída pela Lei Complementar n. 190/2022. Conquanto o representante do Parquet que atuou no primeiro grau de jurisdição tenha informado não haver interesse em se manifestar no presente feito (ID. 47430336), o art. 12 da Lei n. 12.016/2009 prevê a obrigatória intervenção do Ministério Público. Assim, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça. Após, tornem conclusos. Brasília/DF, 26 de junho de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 29-12